Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 92, § 3o, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou colegiado deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. No caso, verificada a ocorrência de vícios no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com o objetivo de correção do defeito apontado.
3. Homologada a transação com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, não subsiste parte sucumbente, tendo o Código previsto em seu artigo 90, § 3o, do estatuto processual vigente, a dispensa de pagamento das custas processuais remanescentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.